Tribunal: CARF
Processo: 17613.722213/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA. TEMA 808 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.
MULTA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LEGAL. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA MULTA.
A isenção deve estar expressamente prevista em lei. No caso do rendimento proveniente dessa multa, não há em nosso ordenamento jurídico nenhum dispositivo legal que o afaste da incidência do imposto de renda.
OMISSÃO DE RECEITA. AÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE.
Quaisquer valores recebidos pelo contribuinte que se enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza só não são alcançados pelo imposto quando exista lei isentiva que o impeça.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO TRABALHISTA.
Quanto à correção monetária, trata-se de mera atualização, descabendo falar em não inclusão na base de cálculo do IR.
JUROS DE MORA. RELAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 808 STF. APLICABILIDADE. ART. 62, § 2o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF), APROVADO PELA PORTARIA MF N. 343, DE 9 JUNHO DE 2015:
O Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli afirma que a não há incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
os julgadores administrativos não têm competência legal para decidir sobre a inconstitucionalidade das leis, de tal modo que não há como aceitar os argumentos da defesa.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO
O tema está sumulado no Conselho. Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722213/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA. TEMA 808 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.
MULTA.
ISENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
LEGAL.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DA MULTA.
A isenção deve estar expressamente prevista em lei. No caso do rendimento
proveniente dessa multa, não há em nosso ordenamento jurídico nenhum
dispositivo legal que o afaste da incidência do imposto de renda.
OMISSÃO DE RECEITA. AÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA
GENERALIDADE.
Quaisquer valores recebidos pelo contribuinte que se enquadrem no conceito
de renda ou proventos de qualquer natureza só não são alcançados pelo
imposto quando exista lei isentiva que o impeça.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO TRABALHISTA.
Quanto à correção monetária, trata-se de mera atualização, descabendo falar
em não inclusão na base de cálculo do IR.
JUROS DE MORA. RELAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 808 STF.
APLICABILIDADE. ART. 62, § 2o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
(RICARF), APROVADO PELA PORTARIA MF N. 343, DE 9 JUNHO DE
2015:
O Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro
Dias Toffoli afirma que a não há incidência de imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722213/2012-22
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.722213/2012-22

os julgadores administrativos não têm competência legal para decidir sobre a
inconstitucionalidade das leis, de tal modo que não há como aceitar os
argumentos da defesa.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO
O tema está sumulado no Conselho. Súmula CARF no 110, Aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Contra o contribuinte foi emitida a notificação de lançamento (fls. 07 a 11),
relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2010, exercício 2011, por
meio da qual se apurou: a) a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de ação trabalhista, no valor de R$ 92.602,23; e b) a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 76.613,31, referente à fonte pagadora Banco do Brasil S.A., em
razão de o contribuinte não ter apresentado o DARF de recolhimento, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Cientificado do lançamento em 03/10/2012 (fl. 307), o contribuinte apresentou,
em 05/11/2012, a Impugnação (fl. 02, complementada às fls. 247 a 267), abaixo resumida.
a) O impugnante, por ter sido autor em reclamações trabalhistas, recebeu por meio
de execução judicial o valor total de R$ 517.047,66, sendo R$ 406.657,98 de rendimento isento e
não tributável e R$ 110.389,68 de rendimento tributável.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.722213/2012-22

Há cálculos trabalhistas em que consta o valor do acordo de R$ 123.000,00, a
dedução de valores já pagos e a multa por descumprimento de acordo judicial trabalhista, no
percentual de 100% sobre o saldo remanescente. Do valor do acordo, 40% (R$ 49.200,00) são
tributáveis e 60% (R$ 73.800,00) não tributáveis.
Após a adição do valor não tributável de R$ 110.249,95 de multa indenizatória ao
valor do acordo corrigido para 01/07/1996, que era R$ 126.201,90, obtém-se R$ 236.451,85.
Com isso, passou-se a ter de 21,35% de rendimentos tributáveis e 78,65% de rendimentos isentos
e não tributáveis.
Com a atualização do valor de R$ 236.451,85, o valor total da execução judicial
passou a R$ 517.047,66 na data de 01/07/2009, conforme os autos n. 00018.1992.001.17.02.
Subtraindo-se os valores de INSS, IRRF e custas processuais, respectivamente, de R$ 63.356,06;
R$ 76.613,31 e R$ 8.558,62, resta o valor líquido de R$ 368.519,67 pago ao reclamante.
Aplicando-se o percentual de 21,35% ao valor total da execução (R$ 517.047,66), chega-se ao
rendimento tributável de R$ 110.389,68.
O contribuinte informou na DIRPF 2011, como rendimentos tributáveis da ação
trabalhista, o valor líquido de R$ 368.519,67, quando na verdade deveria ter declarado R$
110.389,68, com as retenções de R$ 63.356,06 de INSS e R$ 76.613,31 de IRRF.
b) é pacífico o entendimento de que indenizações decorrentes de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho são isentas de imposto de renda.
c) há isenção de imposto de renda quanto à multa de 100% adicionada ao valor da
execução, que aumentou significativamente o valor percebido pelo reclamante.
d) a multa aplicada pela fiscalização é confiscatória, e afronta os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,.
No Acórdão 16080.093 – 15a Turma da DRJ/SPO (fls. 321 a 328), em Sessão de
21/09/2017, julgou a impugnação procedente em parte.
O contribuinte interpôs peça recursal em 30/05/2018. No Recurso Voluntário
(fls. 336 a 362), requer:
a) Seja reconhecido o percentual de tributável de 40% constante da fl. 300 e 305,
por ter sido decretado por sentença homologatória de acordo; redução da base de cálculo de IR
quanto ao valor da multa de natureza indenizatória aplicada em razão de inadimplemento de
acordo;
b) Inexistência de omissão de receita de R$ 92.602,23 por não ser hipótese de
incidência de Imposto de Renda;
c) Reconhecimento de que R$ 406.657,98 são rendimentos isentos/não
tributáveis;
d) Redução da base de cálculo do IR quanto a juros e correção monetária
decorrente da relação trabalhista;
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.722213/2012-22

e) Redução do percentual de multa punitiva pela ausência de razoabilidade e
proporcionalidade.
f) Que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 26/04/2018, o contribuinte interpôs peça recursal em 23/05/2018.
Admitido está, portanto, o Recurso Voluntário.
Percentual tributável de 40% e multa de 100%
Requer o contribuinte que seja reconhecido o percentual de tributável de 40%, por
ter sido decretado por sentença homologatória de acordo.
O acordo do qual o contribuinte aduz é o constante no processo 018/92, datado de
15/07/1996 (fls. 159 a 163). Nele consta que o valor total devido pela reclamada era de R$
123.000,00. Há ali a previsão do pagamento de multa de 100% em caso de inadimplência.
Nos autos do Processo n. 296/91, que engloba o acordo firmado no Processo
n.018/92, foi homologado outro acordo firmado entre essas mesmas partes, nos seguintes termos:
Homologa-se o acordo de fls. 279/280, ficando a reclamada responsável pelo
recolhimento previdenciário sobre 40% do valor levantado e do valor do IR devido,
conforme petição de fl. 284.
É com base neste trecho que o impugnante defende que a parcela tributável pelo
imposto de renda corresponde a 40% do valor do acordo. Concordo integralmente, neste ponto,
com a decisão de 1a instância: a determinação da Justiça do Trabalho é de que o recolhimento
previdenciário incide sobre 40% do valor levantado; quanto à base de incidência do imposto de
renda, nada se afirma.
No que se refere à parcela correspondente à multa de 100% em decorrência de
inadimplência pela reclamada, o impugnante se limita a dizer que ela seria isenta uma vez que
teria caráter indenizatório.
Ora, como visto acima, a isenção deve estar expressamente prevista em lei. No
caso do rendimento proveniente dessa multa, não há em nosso ordenamento jurídico nenhum
dispositivo legal que o afaste da incidência do imposto de renda.
Inexistência de omissão de receita de R$ 92.602,23. Valor de R$ 406.657,98
são rendimentos isentos/não tributáveis
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.722213/2012-22

Alega o contribuinte que não há omissão de receita de R$ 92.602,23, dado não ser
hipótese de incidência de Imposto de Renda.
Ocorre que este valor é a somatória do INSS da parte do reclamante de R$
15.988,92 e o IRRF de R$ 76.613,31 (fl. 221).
Faz bem a decisão de 1a instância ao afirmar que:
(fl. 324) O que se observa, portanto, é que, além de a retenção do IRRF de R$ 76.613,31
estar expressamente mencionada no laudo pericial, essa importância ainda faz parte da
composição do valor do rendimento bruto apurado pela fiscalização. Dessa forma,
comprovada a retenção do imposto, tem o contribuinte o direito à sua compensação na
declaração de ajuste anual.
Quanto a alegação de que, por ter sido autor em reclamações trabalhistas (n.
296/91 e n. 018/92), recebeu por meio de execução judicial o valor total de R$ 517.047,66, sendo
R$ 406.657,98 de rendimento isento e não tributável e R$ 110.389,68 de rendimento tributável,
cabe tratar no mesmo tópico porque não se encontra justificativa para que este rendimento seja,
de fato, isento/não tributável. Cito novamente a 1a instância:
(fl. 325) Diante de tais disposições legais, conclui-se que quaisquer valores recebidos
pelo contribuinte que se enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer
natureza só não são alcançados pelo imposto quando exista lei isentiva que o impeça.
Com efeito, de acordo com o art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN),
somente a lei pode estabelecer as hipóteses de isenção (que é uma modalidade de
exclusão do crédito tributário, conforme art. 175, I, do mesmo diploma legal).
A regra do Imposto de Renda é a da tributação (princípio da generalidade). A
isenção precisa estar prevista em lei.
Juros e correção monetária decorrentes de relação trabalhista
Quanto a correção monetária, trata-se de mera atualização, descabendo falar em
não inclusão na base de cálculo do IR.
Outra discussão é a dos juros moratórios decorrentes da relação trabalhista.
A par da decisão da DRJ, que afirma incidir IR em juros moratórios, assiste razão
o contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser objeto de tributação por
imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.722213/2012-22

pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

A indicação dos juros consta no processo (fl. 33).
Cabe observar que foram exonerados em 1a instância R$ 76,613,31 (fl. 323), valor
correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Multa. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade
Registre-se, por fim, que não merece acolhida a alegação do impugnante de que a
aplicação da multa de ofício de 75% representa afronta aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
A esse respeito, cabe ressaltar que o princípio do não confisco previsto no art.
150, IV, da Constituição Federal, refere-se exclusivamente a tributo, e não a multas. Além disso,
a vedação constitucional é obviamente dirigida ao legislador, a quem cabe instituir o tributo. O
mesmo se diga quanto à aplicação dos demais princípios citados pelo contribuinte.
As alegações do impugnante se voltam, na verdade, contra a constitucionalidade
do dispositivo legal que impõe a aplicação da multa de ofício, qual seja, o art. 44, I, da Lei n°
9.430/1996. Ocorre que os julgadores administrativos não têm competência legal para decidir
sobre a inconstitucionalidade das leis, de tal modo que não há como aceitar os argumentos da
defesa.
Intimação em nome do advogado
O tema está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.722213/2012-22

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da
verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 526
DF CARF MF
Original